Tribunal: TJSP
Processo: 2123406-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão julgada improcedente, condenada a autora ao pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do DL 911/69 – Cumprimento definitivo de sentença – Depósitos nos autos em valor superior ao débito exequendo – Concordância das partes com os cálculos da contadoria – Inexistência de saldo remanescente a ser depositado pela executada – Agravo de instrumento

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão julgada improcedente, condenada a autora ao pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do DL 911/69 – Cumprimento definitivo de sentença – Depósitos nos autos em valor superior ao débito exequendo – Concordância das partes com os cálculos da contadoria – Inexistência de saldo remanescente a ser depositado pela executada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123406-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado ROBERTO
DIOSINIO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123406-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
AYMORÉ CRED., FINANC. E INVEST. S.A.
AGRAVADO:ROBERTO DIONISIO DE SOUSA
COMARCA:
MAIRIPORÃ
EMENTA: Alienação fiduciária
Busca e apreensão julgada
improcedente, condenada a autora ao pagamento da multa prevista
no art. 3o, §6o, do DL 911/69 Cumprimento definitivo de
sentença – Depósitos nos autos em valor superior ao débito
exequendo
Concordância das partes com os cálculos da
contadoria Inexistência de saldo remanescente a ser depositado
pela executada Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 44.496
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
acolheu parcialmente o parecer da contadoria, declarou o valor devido e
determinou o depósito do remanescente atualizado, em ação de busca e
apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia em fase de
cumprimento definitivo de sentença.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que os
depósitos nos autos são suficientes para o pagamento da condenação, não tendo
o juízo considerado a atualização. Assevera que os cálculos da contadoria
apontaram o valor atualizado do débito e dos depósitos, concluindo terem sido a
maior, havendo, portanto, saldo remanescente a ser levantado em seu favor.
Deferido
o
efeito
suspensivo
para
obstar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123406-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
levantamento de valores, o recurso foi regular e tempestivamente instruído nos
termos do §5o do art. 1.017 do CPC, comprovado o recolhimento de preparo. O
agravado concordou com as razões recursais, apontando pequeno erro material
de digitação.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o cumprimento de
sentença tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo
objeto de alienação fiduciária. Deferida e cumprida a liminar, houve a purga da
mora, com o depósito integral da dívida, englobando parcelas vencidas e
vincendas.
Instada a devolver o bem, a autora noticiou a
impossibilidade por ter leiloado o veículo. Nesse contexto, foi condenada ao
pagamento da multa prevista no art. 3o, §6o, do DL 911/69, em valor equivalente a
50% do valor originalmente financiado.
Transitada em julgado, o réu deu início ao
cumprimento de sentença, apresentando seus cálculos da condenação.
Regularmente intimada para pagamento, a executada apresentou impugnação e
efetuou depósito judicial do incontroverso. Após o contraditório, a impugnação foi
parcialmente acolhida, determinando-se a remessa dos autos à contadoria do
juízo, com parâmetros expressos a respeito da forma como deveria ser apurado o
débito exequendo (fls. 55/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123406-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Apresentado o parecer do auxiliar do juízo e após
manifestação das partes, adveio decisão agravada, com o seguinte teor:
Vistos.
Fls. 69/70: De fato, considerando o teor da decisão de fls.
55/57, não há falar em incidência da multa de 10%, dado que o juízo se
encontrava garantido, para a análise da impugnação da executada. Assim,
acolho o parecer da contadoria em parte, para reconhecer como devido o
montante de R$ 46.636,51, na data de janeiro de 2020. Nesse passo,
considerando o valor depositado é inferior (R$ 45.308,09 - fls. 64), determino
que a executada promova a sua complementação, no valor atualizado, com
juros e correção monetária, no prazo de 15 dias.
Após o decurso do prazo recursal, expeça-se mandado de
levantamento em favor da exequente dos valores já contidos nos autos.
Intime-se.
Mairiporã, 23 de março de 2020.
Entrementes, preservado o convencimento da i.
magistrada, prospera a irresignação.
A contadoria judicial claramente informou que os
depósitos efetuados nos autos principais e nestes, superam o valor devido em
R$12.924,98, em janeiro de 2020, acostando as planilhas de cálculo (fls. 62 e
63/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123406-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A planilha de fls. 63 aponta o valor do débito
exequendo como sendo de R$46.636,51, em janeiro de 2020, ao passo que os
depósitos existentes nos autos, devidamente atualizados e acrescidos de juros,
perfazem a quantia de R$65.039,27, na mesma data.
Assim
sendo,
ao
réu
exequente
caberão
os
R$46.636,51 e o saldo remanescente, de R$18.402,76 deverá ser levantado pela
autora executada, ora agravante. Oportuno consignar que a contadoria havia
imputado a multa do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, tendo a decisão
agravada excluído essa penalidade, daí a diferença nos valores do saldo
remanescente.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR